Tribunal: STF
Processo: ARE 1505972
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 45, p. 70):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA OFERTADA PELO MPF. ANTEVISÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS MEDIANTE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E SUPERFATURAMENTO NA COMPRA DE VENTILADORES PUMONARES. VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS TRANSFERIDAS DA UNIÃO PARA OS MUNICÍPIOS POR OCASIÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. INDICATIVOS VEEMENTES DE QUE OS VALORES UTILIZADOS ERAM DE NATUREZA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO POR ESTA SEGUNDA TURMA EM DOIS HABEAS CORPUS IMPETRADOS. PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, e 109, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a competência para o julgamento do presente feito pertence à Justiça Estadual, tendo em vista que, na situação dos autos, inexiste interesse da União apto a atrair a competência da Justiça Federal. 



    Nesse sentido, destaca que “O TRF-5ª Região ignorou as constatações do próprio Juízo de Primeira Instância, no sentido de que, embora o Município do Recife tenha recebido repasses da União, a Auditoria do TCE/PE concluiu que a Conta Bancária nº 105836-3, utilizada para quitar parte do contrato relativo à Dispensa de Licitação n° 108/2020 (objeto da denúncia), não se encontra no rol daquelas destinadas ao recebimento dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, na modalidade Fundo a Fundo, ou para qualquer outra aplicação específica de verbas federais (convênios, acordo, ajustes e outros instrumentos congêneres)” (eDOC 47, p. 13). 



    Assevera que “o acórdão recorrido não dedica uma linha sequer a demonstrar, de forma objetiva e direta, que o determinado repasse da União (em qualquer modalidade que seja) ingressou na conta do município e posteriormente foi empregada na aquisição apontada na denúncia. Simplesmente porque isso não aconteceu” (eDOC 47, p. 16).



    Salienta, ainda, que “o Tribunal a quo ignorou completamente os argumentos defensivos e o próprio fundamento da decisão do juízo de primeira instância, no sentido de que a alteração de fontes era inócua para fins de competência, pois, tanto a fonte 114 (original do empenho global) quanto a fonte 108 se referem a recursos do Tesouro Municipal e, portanto, têm natureza municipal, consoante anexo da própria Lei Orçamentária Municipal” (eDOC 47, p. 25).



    Ao fim, assenta que a suposta falta de transparência no uso de recursos públicos recebidos durante a pandemia de covid-19 é juridicamente irrelevante para a definição da competência da Justiça Federal no presente caso. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por visualizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (eDOC 51).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).



    Com efeito, o acórdão recorrido sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 44, p. 67-68):



    “Como registrado, anteviu-se crimes de dispensa indevida de licitação, peculato, falsificação e crimes tributários, todos relacionados a suposto esquema criminoso que teria por objetivo desviar valores vultosos transferidos da União para os Municípios - inclusive e, no caso, o do Recife - em face da pandemia do COVID-19. 



    Incontroverso, especificamente em relação ao Município do Recife, que a União transferira somas elevadíssimas para o combate da pandemia, o que não se discute. A título de exemplo, nos autos restou demonstrado que "somente no exercício financeiro de 2020, a União repassara ao Município do Recife para fins de custeio e investimentos em serviços de saúde de média e alta complexidade R$ 577.766.979,09 , sendo muito improvável a não utilização desses recursos no caso em tela". No mais, "no âmbito do Município do Recife/PE, desde o início da pandemia da Covid-19 , a União cofinanciara as ações de saúde, auxílio/apoio e combate à pandemia no vultoso montante de " R$ 1.038.285.927,58.



     Sendo comprovada a aludida transferência e improvável a não utilização dos recursos federais em tela, teve-se ainda o apontamento de possivelmente manobra contábil engendrada justamente para "maquiar" o uso da verba pública federal com a aquisição dos ventiladores pulmonares em questão, máxime com a modificação do código 114 (Fundo Municipal de Saúde) para o código 108 (empréstimos FINISA/CAIXA) no exato dia o que Ministério Público de Contas requisitou à Secretaria Municipal de Saúde os procedimentos de Dispensa de Licitação (20/04/2020), dando início às apurações internas . Em suma, tal troca de código e o fato de a alteração "coincidido" com o exato dia de início das apurações são fatos que permitem entrever justamente a tentativa de se ocultar a possível utilização de recursos do SUS, decorrentes de repasses de verbas federais ao Fundo Municipal de Saúde. 



    No mais, pelos fundamentos trazidos pela PRR, é de se inferir que analisando a imputação realizada pelo Parquet, em contraposição à manifestação dos Recorridos de id. 4050000.34530065, percebeu-se incontroverso que recursos com origem na Conta nº 115720 (em que depositadas as verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde ), transitaram pela Conta nº 840114 (denominada Conta Única da Prefeitura do Recife ) e foram repassados para a Conta nº 105836-3 (conta vinculada ao Fundo Municipal de Saúde ), da qual foi utilizado o montante de R$1.075.000,00 para pagamento à JUVANETE BARRETO FREIRE ME.



    No mais, evidente que as dificuldades encontradas - pela polícia, pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos de contas, pelo próprio MPF e pelas defesas - para apontar a origem/natureza das verbas utilizadas (se federais ou municipais) para a aquisição dos ventiladores pulmonares se deve a um fato muito claro: não houve transparência no uso dos recursos públicos federais recebidos, evento que, por si só, torna evidente o interesse da União no deslinde da ação penal, apto a justificar plenamente a competência da Justiça Federal. 



    Aliás, sobre a aludida "dificuldade", bem testilhou a PRR que seria "digno de estranhamento a informação de que o Município do Recife possui 34 contas relacionadas ao seu Fundo Municipal de Saúde . Notadamente quando o Fundo Municipal de Saúde do Município de São Paulo, conta com 13 (treze) contas-correntes, apesar de ser o maior do país, várias vezes superior ao do Recife (nota técnica do MPCO/PE). Mais grave ainda a acusação, não tratada no decisum recorrido, de que ao lavrarem os documentos que deflagraram as solicitações de despesas relativas aos contratos junto à empresa Juvanete Barreto Freire ME (Brasmed Veterinária) decorrentes das dispensas indevidas de licitação nº(s) 108/2020 e 129/2020 -, os agentes públicos deixaram em branco os seguintes campos: "tipo de despesa"; "fonte de recursos"; e "especificação da fonte de recursos", permitindo a alteração unilateral da fonte de recursos aplicável à espécie a qualquer tempo, o que permite dúvidas sobre a higidez das documentações fornecidas. 



    Como se não bastasse, cumpre rememorar que o Decreto Federal nº 7.507/2011, que disciplina a movimentação de recursos federais transferidos aos municípios no âmbito do SUS , em razão das Leis nos 8.080/1990 e 8.142/1990, dispõe, em seu art. 2º, caput e §1º, "Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais federais." Tal norma, como facilmente se detecta, tem por urgência a tutela justamente a rastreabilidade dos recursos federais , tutela esta que, por tudo o que fora dito, restou prejudicada, denotando ainda mais o interesse da União no caso em espeque a justificar a competência da Justiça Federal em mais uma braçada.



    Por todos os motivos ora resumidos, somados aos transcritos e negritados nos trechos das manifestações do órgão acusador e da Douta PRR, tem-se como incontroversa a competência da Justiça Federal para processar e julgar os fatos.” (grifei)



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo TRF da 5ª Região encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais e fiscalizada pela União, é suficiente para afirmar a existência de interesse desta e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Precedentes: RHC 98.564 Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 6/11/2009; HC 80.867, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJe de 12/04/2002; ACO 1.109/SP, Red. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/3/2012” (RE 696.533-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.09.2016).



    Em igual sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002).



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008 - grifei)



    Confira-se, ainda, precedentes de ambas as Turmas do STF em que o desvio da verba dizia respeito a repasses feitos no âmbito no Sistema Único de Saúde (SUS), como no caso dos autos:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE DE SERVIÇO. VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca do interesse da União, o que atrairia a competência para o âmbito da Justiça Federal, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de verbas do Sistema Único de Saúde” (ARE 999.247, Rel. Min. Edson Fachin). Nesse sentido, veja-se ainda o AI 707.133-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1136510 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-09-2018 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1367965 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-03-2023 - grifei)



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito).



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente